Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734624-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PAULO SANTOS FARIAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Os autos vierem conclusos para análise das petições de ID 63159091 e ID 63574560 apresentadas por FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. II e outros, informando o cumprimento da obrigação de pagar. Nada a prover. O recurso de apelação foi julgado em 13/05/2024, integrado pelo v. Acórdão dos embargos de declaração (ID 62392306), por isso exaurida a jurisdição desta instância revisora. Depois de certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo, para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator